Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS II, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 46971719). Intimada, a suplicante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID ́s 47018057 e 47521006). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411